Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO SEM DENÚNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RELAXAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I - Declara-se a ilegalidade da prisão mantida sem o oferecimento de denúncia, em séria afronta ao princípio da razoável duração do processo.
II - Ordem concedida.